Tribunal: TJMT
Processo: 0000377-24.2014.8.11.0090
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000377-24.2014.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAROLINE LUCIO DE OLIVEIRA - CPF: 400.047.618-12 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAROLINE LUCIO DE OLIVEIRA - CPF: 400.047.618-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. V. L. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - NOVA CANAÃ DO NORTE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso e ratificou a sentença

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL E REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — MEDICAMENTO — TUTELA DE DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MP — REJEITADA — PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO — REJEITADA NECESSIDADE COMPROVADA —
CONCESSÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS — STJ RESP 1657156/RJ — INAPLICABILIDADE — MODULAÇÃO DE EFEITOS — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o Ministério Público é parte legítima para propor ação civil pública com o objetivo de tutelar direitos individuais indisponíveis, razão pela qual é parte legítima para ajuizar ação civil pública visando assegurar a continuidade do tratamento médico a portadora de doença grave, a fim de tutelar o direito à saúde e à vida.

Descabe a suspensão do processo em decorrência do REsp 1.657.156-RJ, tendo em vista o julgamento prolatado em 25/04/2018.

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos estabelecidos no acórdão (REsp 1.657.156-RJ):

a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Com a modulação dos efeitos, os requisitos somente são aplicáveis aos processos distribuídos na primeira instância a partir de
4/5/2018
.

Quanto aos processos pendentes, com distribuição anterior a 4/5/2018, é exigível apenas um requisito que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ: a demonstração da imprescindibilidade do medicamento, que está devidamente comprovada nos autos.

Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer proposta pelo
Ministério Público

do Estado de Mato Grosso
, como substituto processual da criança A. V. L.O., com 06 (seis) anos de idade, que julgou procedente o pedido inicial, confirmou a liminar e condenou o Estado de Mato Grosso, para que forneça os seguintes medicamentos:
Montelair 4mg – montelucaste de sódio na quantidade de 30 sachês ao mês e Budecort Acque 32 mcg – budesonida na quantia de dois frascos ao mês,
sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais (ID. 3963249; 3963300 e 3963301).

O Estado de Mato Grosso em preliminar alega a ilegitimidade do Ministério Público para o ajuizamento da ação e a suspensão da demanda, em razão da afetação julgada em sede de Recurso Especial, que deteve o processamento de todos os feitos em trâmite no tocante à matéria em comento.

No mérito, sustenta que o medicamento não integra a lista da assistência farmacêutica do Sistema Único de Saúde – SUS.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 3963312; 3963313; 3963314 e 3963316).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença (ID 5525450).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 03 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020